Tribunal: TJDFT
Processo: 0022851-39.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL. LEI No. 14.195/2021. APLICABILIDADE APENAS NAS EXECUÇÕES INICIADAS APÓS A SUA ENTRADA EM VIGOR. IRRETROATIVIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO DE 1 ANO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PRONUNCIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O termo inicial do prazo prescricional da prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei n. 14.195/2021, tem incidência apenas nas execuções iniciadas após a sua entrada em vigor, em observância ao Princípio da irretroatividade das normas processuais civis (art. 14 do Código de Processo Civil).
2. No caso, em 06/04/2020, o Juízo a quo determinou a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, com base no art. 921, § 1o, do Código de Processo Civil, durante o qual a prescrição também estava suspensa. Com efeito, em 06/04/2021, cessou a suspensão do processo e se iniciou automaticamente o prazo prescricional de 3 (três) anos. Portanto, verifica-se que ocorreu o decurso do prazo prescricional, fulminando a pretensão executiva.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.